Tribunal: TJDFT
Processo: 0717359-78.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717359-78.2022.8.07.0001 RECORRENTE: OTÁVIO BATISTA ARANTES DE MELLO RECORRIDA: TÂNIA CAIADO VIANA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSENTE. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO A QUO. CONCLUSÃO DO SERVIÇO OU CESSAÇÃO DO MANDATO. DECISÃO NÃO ALTERADA. 1. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o julgador entende desnecessária a produção de prova para a verificação da situação fática cogitada, mormente quando já existem nos autos documentos suficientes ao desate da lide, conforme art. 370 do CPC. 2. O termo a quo para a contagem da prescrição quinquenal relativa à cobrança de honorários ocorre com a conclusão do serviço ou a cessação do contrato ou mandato, nos termos do art. 206, §5o, inciso II, do CC. 3. Em relação ao processo de inventário do companheiro da Apelada, como não houve contrato escrito, deve-se considerar a data de revogação do mandato para caracterizar o fim da prestação dos serviços, no caso abril de 2012, tendo em vista a contratação de novos advogados. 4. Sendo incontroverso o fim da prestação dos serviços do Apelante em abril de 2012, a propositura de demanda de arbitramento de honorários em 17.05.2022, mais de 10 (dez) anos depois da revogação do mandato, não merece ser acolhida diante da incidência da prescrição quinquenal, nos termos do art. 206, §5o, inciso II, do CC. 5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Analisando embargos de declaração opostos pelo recorrente, a turma julgadora decidiu: “No mais, de fato a decisão merece ser retificada apenas para sanar erro material, devendo-se registrar que o valor da causa adequado é de R$ 39.955,07 (trinta e nove mil, novecentos e noventa e cinco reais e sete centavos). Autorizo, também, a habilitação nos autos do Embargante para o devido peticionamento. Com essas considerações, CONHEÇO e ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS apenas para corrigir erro material e habilitar o causídico nos autos, não havendo concessão de efeitos infringentes ao acórdão. É como voto” (ID 51353731). O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, 1.022, inciso II, e 1.025, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional, bem como que seja reconhecido prequestionamento ficto da matéria; b) artigos 189 e 206, §5o, inciso II, ambos do Código Civil, defendendo a aplicação da teoria da actio nata ao caso concreto, sob o argumento de que o prazo prescricional começa a fluir do trânsito em julgado da sentença proferida no processo que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais em 2020. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, 1.022, inciso II, e 1.025, todos do CPC, pois o acórdão impugnado manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia, e nessa situação, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "se afasta a alegada violação dos artigos 489, 1.022 e 1.025 do CPC/2015. A tutela jurisdicional foi prestada de forma eficaz, não havendo razão para a anulação do acórdão proferido em sede de embargos de declaração” (AgInt no REsp n. 1.939.766/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 7/6/2023). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 189 e 206, §5o, inciso II, ambos do CC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “o Apelante requereu o presente arbitramento de honorários sob o entendimento de que já que houve a constatação da prestação de seus serviços, ainda que não satisfatório à Apelada, sendo devidos os honorários contratuais. Ocorre que a pretensão se encontra prescrita. (...) Com efeito, acertada a r. sentença em reconhecer a prescrição quinquenal para cobrança de honorários em abril de 2017. Em relação ao processo de inventário do companheiro da Apelada, como não houve contrato escrito, deve-se considerar a data de revogação do mandato para caracterizar o fim da prestação dos serviços, no caso abril de 2012, tendo em vista a contratação de novos advogados – ID. no 46860647. Corrobora-se ao entendimento o fato de a ação indenizatória pela má prestação dos serviços do causídico ter sido ajuizada logo em seguida, setembro de 2012 – ID. no 46860334. Por conseguinte, sendo incontroverso o fim da prestação dos serviços do Apelante em abril de 2012, a propositura de demanda de arbitramento de honorários em 17.05.2022, mais de 10 (dez) anos depois da revogação do mandato, não merece ser acolhida diante da incidência da prescrição quinquenal, nos termos do art. 206, §5o, inciso II, do CC” (ID 49983475). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No que se refere ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025